Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-59.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002792-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 819.286.108-20 (APELANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA - CPF: 719.479.658-91 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002792-59.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pericial que foi deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado pela Magistrada "a quo"
.

A aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.

É lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

A majoração da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, por ocasião do desligamento do mutuário dos quadros da PREVI, não é ilegal.

A multa moratória fixada em 10% somente comporta redução para 2% (dois por cento) nos contratos celebrados após a vigência da LEI N. 9.298 /96.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002792-59.2016.8.11.0041

APELANTES: WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA.

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Processo na origem n.º 0002792-59.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 0002792-59.2016.8.11.0041 Cód. 1085687), opostos por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
em desfavor de
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 113304706)
: julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para que fosse reconhecida a prescrição da execução e, alternativamente, o excesso de execução pela cobrança de juros capitalizados. Também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: (ID 113304714)
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
alegam, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo, em razão da prescrição da execução. Sustentam que a sentença padece de nulidade, por cerceamento de defesa, porque afastou a produção da prova pericial depois que as partes se quedaram inertes quanto a formulação de quesitos e a indicação de assistente pericial. Insistem que o Juízo não poderia ter corrigido o valor da causa, porquanto o novo valor inclui o excesso de execução, que seria objeto de análise pela perícia. Argumentam que não foram constituídos em mora porque o valor cobrado inclui encargos ilegais, como juros capitalizados mensalmente. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos e declarar a prescrição da execução e, consequentemente, extinguir a execução. Alternativamente requer o reconhecimento do excesso de execução e a exclusão da capitalização dos juros.

CONTRAMINUTA
: (ID 113304722) pelo desprovimento de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002792-59.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 0002792-59.2016.8.11.0041 Cód. 1085687), opostos por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
em desfavor de
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 113304706)
: julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para que fosse reconhecida a prescrição da execução e, alternativamente, o excesso de execução pela cobrança de juros capitalizados. Também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

A apelada ajuizou contra os apelantes a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial para a cobrança de valores não adimplidos a partir da parcela de n° 123 (cento e vinte e três), vencida em
30.06.2002
, representados pela Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel matrícula nº 46.939, do Cartório de Registro de imóveis do Sexto Ofício de Cuiabá, celebrado em
18.03.1992
.

Os apelantes opuseram Embargos à Execução, nos quais alegam que ocorreu a prescrição da execução, porque o contrato possui cláusula resolutiva, de modo que o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida e, a partir desse momento, é que a exequente deveria ter proposto a execução, porém esta somente foi proposta em
04/05/2012
.

Pretendem que a execução seja extinta, com o acolhimento da prescrição.

Sustentam que, caso não acolhida a prejudicial, deve ser extirpado o excesso de execução diante da impossibilidade de capitalização mensal de juros, da cobrança de encargos acrescidos nas prestações e juros, calculados pela inclusão da verba do Coeficiente de Equalização de Taxas — CET e, por fim, a cobrança da pena convencional 10% (dez por cento).

Os embargos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorrem.

Os embargantes, ora apelante,
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
alegam, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo em face d
a prescrição, porque o contrato possui cláusula resolutiva, de modo que o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida, o que ocorreu em 30/06/2002, enquanto a ação somente foi proposta em
04/05/2012
.

Tal discussão já foi objeto de análise no AI 1015721-94.2020.8.11.0000, que restou desprovido por unanimidade. Cite-se, por oportuno, trecho daquele acórdão:

“Em Embargos à Execução, os embargantes suscitaram a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que o contrato venceu antecipadamente com o inadimplemento, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional.

Pois bem. Em que pese à cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida (cláusula vigésima), certo é que tão somente gera o direito da credora em cobrá-la, de sorte que
o transcurso do lapso prescricional só tem início na data do vencimento original do contrato, vale dizer, 01/03/2012
.

Vale dizer que a circunstância de o credor poder exigir a dívida por inteiro, por conta da existência de cláusula resolutiva expressa, não tem o condão de interferir no prazo prescricional, que deve ser contado da data do vencimento contratualmente estabelecido, já que, nesses casos, a opção de aplicação de referida cláusula, que autoriza a antecipação do cálculo da dívida, é do credor e não do devedor, que não se beneficia dela
.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SUMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.

1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes.

2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula.

3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. 4ª Turma, AgRg no AResp nº 261.422-RS, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013)

Nessa linha de entendimento, este e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante reiteradamente tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o pagamento do débito resta pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição regula-se pela data do vencimento da última prestação pactuada.

2. A utilização de referido marco temporal se faz presente, até mesmo, nas contratações em que expressamente prevista cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos e recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, possível a condenação da parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT. N.U 1004338-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Do mesmo modo:

“Ação monitória – Prova escrita – Contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento – Requisitos legais – Prescrição – Termo inicial de contagem – Constituição do título executivo judicial – Critério de atualização da dívida – Encargos incidentes.

1. A ação monitória é via adequada para a cobrança de dívida oriunda de contrato bancário, incumbindo ao mutuário que alega a existência de vício sobre a contratação trazer início de prova a corroborar suas assertivas.

2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa. 3. Tratando-se de mútuo bancário com pacto de pagamento em prestações periódicas, é lícito ao credor exigir o principal acrescido de atualização monetária e dos encargos pactuados, ainda mais quando estes não foram objeto de impugnação por parte do devedor.

Ação monitória procedente. Montante da condenação alterado para o principal exigido pelo credor. Recurso do réu não provido, provido o do autor, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000461-81.2017.8.26.0220; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 4ª Vara; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)

Portanto, mostra-se impertinente a alegação dos mutuários, ora apelantes, de que o prazo de contagem a ser considerado é da data do inadimplemento, qual seja, a partir de junho de 2002
.

Nessa quadra, considerado o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, o lapso prescricional findaria em 01/03/2017.

Como a ação foi ajuizada em 04/05/2012, não há que se falar em prescrição
.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso”
. (grifei)

Portanto, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada pelos apelantes
.

Os apelantes sustentam que a sentença padece de nulidade, por cerceamento de defesa, porque considerou preclusa a produção da prova pericial depois que as partes se quedaram inertes quanto à formulação de quesitos e a indicação de assistente pericial.

Argumentam que os quesitos, eles poderiam ser apresentados a qualquer momento até a data da realização da prova técnica.

Inicialmente, destaca-se que fora deferida a realização de perícia, com nomeação do perito do juízo e de determinação e intimação das partes para apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

No entanto, observa-se que os apelantes não se manifestaram, mesmo após serem intimados, inclusive sob a expressa advertência de que se não apresentassem os quesitos, a produção da prova pericial ficaria prejudicada, o direito de produzir a referida prova foi atingido pela preclusão lógica, ante a conduta processual superveniente que denota desinteresse na sua realização (ID 113304678 - Pág. 5).

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova, não caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. QUESITOS NÃO APRESENTADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE.

O julgamento do processo sem a produção de prova pericial deferida, mas cujos quesitos não foram apresentados no prazo legal, não caracteriza cerceio de defesa, pois o direito a produzi-la foi alcançado pela preclusão lógica, ante conduta processual superveniente que evidencia o desinteresse em sua produção
. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. (TJ-MG - AC: 10686140077906001 Teófilo Otôni, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a prova pericial deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado, apesar de ter sido advertido acerca da preclusão
.

Os apelantes alegam que o Juízo não poderia ter corrigido o valor da causa, porquanto o novo valor inclui o excesso de execução, que seria objeto de análise pela perícia.

Mais uma vez não prospera o inconformismo dos apelantes, porque nos embargos à execução quando o devedor questiona a totalidade da dívida executada, o valor da causa deve corresponder ao valor original da execução, qual seja R$ 283.556,58.

Além do que, o valor da causa se inclui no rol de matérias cognoscíveis "ex officio", portanto não há falar-se em nulidade na decisão.

Portanto,
o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico pretendido na causa, e como o valor remanescente do contrato em discussão equivale ao valor atribuído na execução, não podem os embargantes atribuir à causa valor simbólico ou correspondente apenas à diferença que entendem devida
.

Os apelantes defendem ainda que houve excesso de execução, consistente na capitalização mensal dos juros, inclusão do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), pela elevação dos juros de 6% a.a. para 8% a.a. quando o apelante deixou de ser empregado do Banco do Brasil e, consequentemente, perdeu a condição de associado da PREVI e, por fim, porque cobra a pena convencional no valor de 10%.

Nesse ponto também não comporta reforma a sentença.

Apesar de os embargantes terem indicado qual era o valor que consideravam correto, acompanhado do demonstrativo de cálculo (ID 113305115 - Pág. 6 a 113305119 - Pág. 2), observa-se que a amortização de financiamento nos contratos de mútuo com a utilização da Tabela Price para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento, não denota a existência de anatocismo, ainda mais porque não restou comprovada pelos embargantes a aplicação da capitalização mensal dos juros.

Do mesmo modo, inexiste ilegalidade na aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET para o reajustamento das parcelas de amortização, pois expressamente previsto em contrato na cláusula 19ª e no Regulamento da CARIM, visando manutenção do equilíbrio contratual, bem como evitar o acúmulo de saldo devedor quando do término do prazo contratual.

A majoração da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, por ocasião do desligamento do mutuário dos quadros da PREVI, não é ilegal, haja vista haver previsão contratual expressa nesse sentido, e também ao se considerar que risco de inadimplemento do financiamento aumenta porque não será mais possível o desconto das parcelas de amortização em folha de pagamento. Há que se ressaltar ainda que o percentual adotado se encontra abaixo do permitido pela Lei da Usura (12% - doze por cento).

Nos contratos anteriores à edição da Lei nº 9.298/96, que alterou a redação do § 1º do art. 52 do CDC, para estabelecer o limite de 2% para as multas de mora, afigura-se válida a contratação de multa de 10%. O contrato em discussão foi celebrado em 1992 e contém expressa cláusula penal com previsão de multa de 10%, logo não se reputa esta abusiva ou ilegal.

Desse modo, a execução deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos à execução.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022